Tribunal: TJES
Processo: 5001071-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001071-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DA SILVA MELLO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA E SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3934328), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora.

O embargante aponta a existência de omissão, uma vez que, mesmo após enfatizar em sede de Recurso Inominado sua situação de pessoa idosa, nada foi dito na fundamentação do acórdão embargado sobre tal condição.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico, no Acórdão em questão, a existência omissão, quando da análise do conjunto instrutório, quanto às razões apresentadas, em sede de Recurso Inominado, sobre a situação da embargante de pessoa idosa da Embargante.

Em que pese a situação de hipervulnerabilidade da pessoa idosa, tal fato não é suficiente para afastar a obrigação contraída pela Recorrente.

Além disso, houve uma solicitação de renegociação da dívida pela Embargada, comprometendo-se, dentro dos limites previstos no contrato assinado, a quitar as faturas. Tal solicitação, inclusive, foi deferida pela instituição financeira.

Ainda, destaco que é vedada a inovação das razões apresentadas até o grau recursal, em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação, uma vez que não submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, não sendo possível ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, em análise aos autos, mais precisamente à exordial e ao Recurso Inominado (ID 2645603), verifico que houve inovação recursal no que tange ao argumento da hipervulnerabilidade e superendividamento do idoso, vez que não foi indicada na petição, tampouco enfrentada pelo juízo singular.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo da decisão, consoante fundamentação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)